Tribunal: TJSP
Processo: 1004995-16.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – ADICIONAL POR TERMPO DE SERVIÇO – BASE DE CÁLCULO – Pretensão de recálculo do quinquênio e sexta parte, de modo que passem a incidir sobre os vencimentos integrais – Parcial procedência da demanda pronunciada em primeiro grau, com exclusão do adicional de insalubridade inativo – Admissibilidade - Cálculo, no entanto, que deve

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – ADICIONAL POR TERMPO DE SERVIÇO – BASE DE CÁLCULO – Pretensão de recálculo do quinquênio e sexta parte, de modo que passem a incidir sobre os vencimentos integrais – Parcial procedência da demanda pronunciada em primeiro grau, com exclusão do adicional de insalubridade inativo – Admissibilidade - Cálculo, no entanto, que deve compreender o vencimento padrão e as demais vantagens pecuniárias, excluídas as parcelas de caráter eventual e também as vantagens que tenham inseridas em sua base de cálculo os mesmos adicionais temporais - Estando o autor aposentado não há que se falar mais em verbas eventuais ou transitórias, visto que o valor referente ao adicional de insalubridade já se encontra incorporado aos seus vencimentos – Honorários advocatícios – Sucumbência total da Fazenda Pública – Tratando-se de sentença ilíquida, nos termos do art. 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, o percentual dos honorários recursais deverá ser definido por ocasião da liquidação do julgado – Fixação, então, cabível pelo juízo do cumprimento de sentença, sob pena de supressão de instância - Recurso do autor provido e recurso fazendário improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1004995-16.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante/apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é
apelado/apelante EDISON MOTTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do autor e
negaram provimento ao recurso fazendário. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no:
1004995-16.2019.8.26.0053
Apelante:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA E EDISON MOTTA
Apelado:
OS MESMOS
Comarca: SÃO PAULO
Voto: 29232

APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL INATIVO ADICIONAL
POR TERMPO DE SERVIÇO
BASE DE
CÁLCULO

Pretensão
de
recálculo
do
quinquênio e sexta parte, de modo que passem
a incidir sobre os vencimentos integrais Parcial
procedência
da
demanda
pronunciada
em
primeiro grau, com exclusão do adicional de
insalubridade inativo Admissibilidade - Cálculo,
no
entanto,
que
deve
compreender
o
vencimento padrão e as demais vantagens
pecuniárias, excluídas as parcelas de caráter
eventual e também as vantagens que tenham
inseridas em sua base de cálculo os mesmos
adicionais
temporais
-
Estando
o
autor
aposentado não há que se falar mais em verbas
eventuais ou transitórias, visto que o valor
referente ao adicional de insalubridade já se
encontra incorporado aos seus vencimentos

Honorários advocatícios Sucumbência total da
Fazenda Pública
Tratando-se de sentença
ilíquida, nos termos do art. 85, § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil, o percentual dos
honorários recursais deverá ser definido por
ocasião da liquidação do julgado
Fixação,
então, cabível pelo juízo do cumprimento de
sentença, sob pena de supressão de instância -
Recurso
do
autor
provido
e
recurso
fazendário improvido.
Trata-se de ação declaratória de obrigação de fazer cumulada com
pagamentos de atrasados ajuizada por EDISON MOTTA em face da
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA, objetivando o recálculo do adicional por
tempo de serviço e sexta-parte sobre o total das verbas recebidas
em caráter permanente, excetuadas as de natureza eventual, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a condenação a requerida ao pagamento das diferenças vencidas,
com observância da prescrição quinquenal.
A r. sentença de fls. 62/74, cujo o relatório ora se adota, julgou
parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao
pagamento do adicional sobre todas as verbas incorporadas à
remuneração, contudo, excluiu da base de cálculo o adicional de
insalubridade inativo. Ante a sucumbência recíproca, condenou
cada parte ao pagamento de metade das custas e despesas
processuais,
bem
como
honorários
advocatícios,
calculados
segundo aplicação do percentual mínimo, conforme previstos nos
parágrafos 3o e 4o, do art. 85, do Código de Processo Civil.
Irresignados, apelaram SÃO PAULO PREVIDÊNCIA E EDISON
MOTTA.
A SÃO PAULO PREVIDÊNCIA sustenta, em síntese, que a sentença
diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE
1.153.964/SP e que os adicionais por tempo de serviço devem
incidir apenas sobre o vencimento, ou seja, salário ou padrão base,
não sendo devida a inclusão em sua base de cálculo de quaisquer
outras parcelas, independentemente de sua natureza, sendo
irrelevante, pois, se permanente ou eventual. Subsidiariamente,
defende que as verbas constantes do holerite do autor não devem
compor a base de cálculo dos adicionais temporais por falta de
amparo legal. Assim, requer o provimento do recurso para que seja
julgado improcedente a demanda.
Por sua vez, o EDISON MOTTA aduz, em breves termos, ser
servidor inativo e que todas as verbas que compõe o seu provento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
são permanentes, pois incorporadas quando da aposentação,
assim, por inexistir verbas de caráter provisório ou eventual o
adicional por tempo deve incidir sobre a integralidade de
vencimentos. Desta feita, requer o provimento do recurso para que
seja julgado totalmente procedente a demanda para condenar a
requerida ao recálculo do adicional de tempo de serviço sobre a
integralidade dos proventos. Por fim, requer o arbitramento de
honorários advocatícios no percentual entre 10% e 20% sobre o
valor da condenação até a liquidação.
Recurso recebidos, processados e respondidos às fls. 112/118 e
119/125.
Observado o prazo estabelecido pela Resolução no 772/2017 do
Egrégio Tribunal de Justiça, não houve oposição ao julgamento
virtual.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
recursal da parte autora comporta provimento.
Com efeito, na leitura do artigo 129 da Constituição Estadual
podemos encontrar todos os elementos necessários para disciplinar
a forma de cálculo e a incidência dos adicionais temporais, sendo o
mesmo autoaplicável.
O artigo 129 da Constituição Estadual assim apregoa:
“Ao servidor público estadual é assegurado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
percebimento
do
adicional
por
tempo
de
serviço, concedido no mínimo por quinquênio, e
vedada a sua limitação, bem como a 1/6 (sexta
parte) dos vencimentos integrais, concedida
aos 20 (vinte) anos de efetivo exercício, que se
incorporarão aos vencimentos para todos os
efeitos, observado o disposto no artigo 115,
XVI, desta Constituição”
Assim, não há dúvida de que a sexta-parte e quinquênio devem ser
calculadas sobre os “vencimentos integrais” dos servidores públicos
estaduais, e não somente sobre o salário-base.
Além do mais, no Incidente de Uniformização no 193.485.1/6, onde
se deu a devida interpretação ao artigo 129 da Constituição
Bandeirante, firmou-se a seguinte posição:
“A sexta-parte deve incidir sobre todas as
parcelas
componentes
dos
vencimentos,
entendendo-se por vencimentos integrais o
padrão
mais
as
vantagens
adicionais
efetivamente recebidas, salvo as eventuais”.
Assim, decerto, não pode integrar à referida base de cálculo da
sexta-parte
vantagens
pecuniárias
de
caráter
transitório
e
eventual, referentes a situações específicas e excepcionais, pois
seus reflexos patrimoniais seriam definitivamente incorporados aos
vencimentos. Igualmente, as verbas não incorporadas não podem
compor a base de cálculo do adicional ora discutido.
Por fim, recordo que o art. 37, XIV, da CF, com a redação dada
pela
EC no 19/98, visa a evitar o denominado “efeito cascata” ou
“repique”, isto é, a sobreposição ou cumulação de cálculos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remuneratórios referentes a dois ou mais benefícios (a exemplo da
incidência de quinquênio sobre quinquênio ou de sexta-parte sobre
quinquênio)
Logo, recálculo dos adicionais por tempo de serviço (quinquênio e
sexta-parte) postulado pelo autor deve ter por base de cálculo o
salário base e demais vantagens pecuniárias integrantes da
remuneração devidamente incorporadas. Exclui-se deste cálculo,
portanto, vantagens eventuais e quinquênios anteriores (para
afastar a incidência recíproca).
Nesta trilha, o aresto proferido em sede de AgRg no RE no
1.153.964/SP não possui caráter vinculante. A bem da verdade, de
modo outro reconhecendo a inexistência de repercussão geral
sobre a matéria debatida nos autos, o Supremo Tribunal Federal já
se pronunciou no bojo do ARE 675.153-RG/SP, a saber:
“ADMINISTRATIVO.
ADICIONAL
DE
“SEXTAPARTE”. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
ESTATUTÁRIO.
MATÉRIA
DE
ÍNDOLE
INFRACONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
Nos
termos
da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
está circunscrito ao âmbito infraconstitucional o
tema atinente à incidência do adicional de
“sexta-parte”
sobre
a
integralidade
dos
vencimentos dos servidores públicos estaduais
estatutários.
Não havendo, em rigor, questão constitucional
a ser apreciada por esta Suprema Corte, falta
ao caso “elemento de configuração da própria
repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da
Repercussão Geral no RE 584.608”
(ARE 675.153-RG/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres
Britto, j. 10/08/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não obstante, é preciso ter em mente que o autor é servidor
público aposentado e, portanto, todas as verbas que compõe o seu
provento foram incorporadas, inexistindo, dessa maneira, verbas
eventuais ou transitórias.
Assim, o adicional de insalubridade inativo deve compor a base
cálculo para incidência dos adicionais por tempo de serviço, nesse
sentido, oportuna a lição do Des. Danilo Panizza proferida na
Apelação n. 1056580-44.2018.8.26.0053, da 1a Câmara de Direito
Público, julgado em 08 de setembro de 2020:
[...]
O adicional de insalubridade não pode ser
considerado vantagem transitória, pois, a partir
do momento em que o servidor adquire o direito
de recebê-lo, segundo critérios e condições
previstas em lei, passará a compor de forma
permanente os seus vencimentos, como é o
caso dos policiais militares, pois é verba
incorporável aos vencimentos do servidor, nos
moldes do art. 6o da Lei Complementar 432/85,
atualizada
pela
Lei
Complementar
no
1.179/2012, razão pela qual deve compor a
base de cálculo do adicional por tempo de
serviço, sob pena de enriquecimento indevido
da Administração.
Portanto, o adicional de insalubridade não pode
ser considerado vantagem transitória, pois, a
partir do momento em que o servidor adquire o
direito
de
recebê-lo,
segundo
critérios
e
condições previstas em lei, passará a compor de
forma permanente, os seus vencimentos, como
é o caso dos policiais militares, razão pela qual
deve compor a base de cálculo do adicional por
tempo de serviço.
Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça de São
Paulo, inclusive desta 1a Colenda Câmara de Direito Público, senão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vejamos:
“Policial Militar Inativo Inclusão de Adicional
de Insalubridade na base de cálculo de adicionais temporais (quinquênio)

Inteligência do artigo 129 da Constituição
Estadual
Reajuste remuneratório disfarçado
de Gratificação sobre o qual deve incidir os
adicionais temporais
Sobre as diferenças
apuradas incidirão correção monetária e juros
de mora em conformidade com as teses fixadas
no RE no 870.947/SE (Tema no 810) e no REsp
no 1.492.221/PR (Tema no 905)
Recurso
provido”.
(TJSP; Apelação Cível 1014088-89.2019.8.26.0477;
Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Foro de Praia Grande -
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
28/08/2020; Data de Registro: 28/08/2020).
“PROCESSUAL CIVIL - Ilegitimidade passiva 'ad
causam'. Policial Militar inativo. Recálculo de
proventos da aposentadoria. Reconhecida a
ilegitimidade da Fazenda do Estado para figurar
no polo passivo da lide, eis que, a partir de maio
de 2011, a São Paulo Previdência assumiu a
gestão e o pagamento dos benefícios de
aposentadoria e de pensão. Inteligência do
artigo 3o do Decreto estadual no 56.217/10.
PROCESSO
EXTINTO
SEM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
-
Policial Militar inativo. Quinquênios e Sexta-
Parte. Cômputo sobre os proventos integrais,
incluído
o
Adicional
de
Insalubridade,
incorporado aos vencimentos, por força do
artigo 6o da Lei Complementar estadual no
432/85, excluídas as verbas eventuais que,
porventura, venham a ser pagas e as que foram
absorvidas na remuneração. Vedada, ainda, a
incidência recíproca das vantagens em causa,
por possuírem a mesma base de cálculo.
Inteligência dos artigos 108 e 127 da Lei
Estadual no 10.261/68, artigos 115, inciso XVI,
e 129 da Constituição Estadual e artigo 37,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inciso XIV, da Constituição Federal. Juros e
correção monetária. Subsistente a disciplina
dos acréscimos estabelecida na sentença, eis
que atendidas as diretrizes traçadas pelos
Tribunais Superiores. REMESSA NECESSÁRIA
ACOLHIDA EM PARTE. RECURSO VOLUNTÁRIO
PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1044779-73.2014.8.26.0053;
Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 01/09/2020; Data de Registro:
01/09/2020)
“SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA

QUINQUENIO Pretensão de obter o recálculo
do quinquênio recebido, para que este incida
também
sobre
as
verbas
denominadas
"adicional de insalubridade" e "auxílio saúde"
Preliminar rejeitada A competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública somente é absoluta
nos foros em que já instalados Nos foros onde
não instalados, a competência é relativa

Exegese do art. 2o da Lei 12.153/09 Adicional
de insalubridade incorporado aos proventos da
servidora inativa que deve ser considerado no
cômputo do adicional temporal
Pleito de
exclusão
dos
honorários
advocatícios

Impossibilidade
Devida a condenação ao
pagamento de honorários advocatícios por aplicação do princípio da causalidade

Necessário, porém, o reconhecimento da sucumbência recíproca no presente caso.
Reexame necessário provido em parte e recurso
voluntário desprovido”.
(TJSP; Apelação Cível 1007112-66.2019.8.26.0477;
Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Público; Foro de Praia Grande
- Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020).
Logo, de rigor o provimento do recurso do autor para acolhimento
integral do pedido, para o fim de condenar a ré ao pagamento dos
adicionais de tempo de serviço sobre seus proventos integrais com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inclusão, no caso, do adicional de insalubridade inativo posto que
devidamente
incorporado
quando
passou
para
inatividade,
observada a prescrição quinquenal.
Em vista do afastamento da sucumbência recíproca, a condenação
da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA ao pagamento integral das custas e
despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios é
medida que se impõe.
Não obstante, a iliquidez da sentença, impede, nesse momento
processual, a fixação do percentual dos honorários advocatícios,
sendo imperioso aguardar a liquidação do julgado para a definição
de tais valores, nos termos do art. 85, parágrafo 4o, do Código de
Processo Civil.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí, porque, em tais termos, dá-se provimento ao recurso do autor
e nega-se provimento ao recurso fazendário.
RUBENS RIHL
Relator